Tribunal: TJBA
Processo: 8046165-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046165-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIVAL BRAZ PEREIRA NOGUEIRA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM E CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046165-17.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIVAL BRAZ PEREIRA NOGUEIRA, e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e prejudiciais suscitadas e, no mérito, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator